Tribunal: STF
Processo: Rcl 69045
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo interno que manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    4. Não obstante a vedação do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, esta Corte admite a viabilidade da reclamação e o reexame da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    5. Inexiste teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem quando os fundamentos do ato reclamado apresentam-se em harmonia com os requisitos do Tema exigidos para o caso.



    IV DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.